Tribunal: TJSP
Processo: 0530979-06.2004.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1998 e 1999 (período compreendido de agosto de 1998 a agosto de 1999) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Cumprimento do art. 10 do CPC/2015 - Sentença de extinção mantida, no entanto, por outros fundamentos em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1998 e 1999 (período compreendido de agosto de 1998 a agosto de 1999) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Cumprimento do art. 10 do CPC/2015 - Sentença de extinção mantida, no entanto, por outros fundamentos em relação a este período - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Alegação de omissão no acórdão quanto à diferenciação dos institutos da prescrição e decadência dos créditos tributários, bem como sobre a análise dos artigos 173, I e 150, § 4o ambos do CTN – Inocorrência - Pretendido prequestionamento – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0530979-06.2004.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado SILVIO RICARDO RISAFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000 -Voto no 11577
2
Embargos de Declaração no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargado: Silvio Ricardo Risaffi
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO 11577
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal ISS dos
exercícios de 1998 e 1999 (período compreendido de agosto de
1998 a agosto de 1999) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento
da ação Inteligência da Súmula 409 do STJ Precedentes do STJ
e desta 15a Câmara de Direito Público - Cumprimento do art. 10
do CPC/2015 - Sentença de extinção mantida, no entanto, por
outros fundamentos em relação a este período - Precedentes do
STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Alegação de omissão
no acórdão quanto à diferenciação dos institutos da prescrição e
decadência dos créditos tributários, bem como sobre a análise dos
artigos 173, I e 150, § 4o ambos do CTN Inocorrência -
Pretendido prequestionamento Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado
na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, em face do
acórdão de fls. 219/2256 que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso
de apelação por ela interposto, reformando parcialmente a sentença para decretar a
prescrição do ISS dos exercícios de 1998 e 1999 (período compreendido de agosto
de 1998 a agosto de 1999) e afastando a nulidade dos títulos executivos relativos ao
período remanescente, possibilitando a eventual substituição das CDA's, nos termos
da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS dos exercícios de 1998 a
2003, Taxa de fiscalização e multa do exercício de 2003 Município de
São Bernardo do Campo
Execução ajuizada em 10/9/2004 -
Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem
julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos. 1) ISS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000 -Voto no 11577
3
dos exercícios de 1998 e 1999 (período compreendido de agosto de 1998
a agosto de 1999) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação
Inteligência da Súmula 409 do STJ Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público - Cumprimento do art. 10 do CPC/2015 -
Sentença de extinção mantida, no entanto, por outros fundamentos em
relação a este período. 2) ISS dos exercícios de 1999 a 2003 (período
compreendido entre setembro de 1999 a julho de 2003), taxa de
fiscalização e multa do exercício de 2003 Nulidade das CDA's -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei
6830/80 Ausência de indicação da fundamentação legal dos tributos
Violação do direito à ampla defesa
Títulos já substituídos pela
Municipalidade às fls. 116/165 Possibilidade de prosseguimento à
execução fiscal em relação aos tributos não atingidos pela prescrição -
Sentença reformada - Recurso do Município parcialmente provido”.
Alega a embargante que o acórdão é omisso porquanto nada
mencionou acerca da diferenciação entre os institutos da prescrição e da decadência,
por tratar-se de tributo lançado por homologação e quanto à análise dos artigos 173,
inciso I e § 4o do art. 15, ambos do CTN. Requer o acolhimento dos presentes
declaratórios para suprir a omissão, possibilitando o afastamento do decreto
prescricional e prosseguimento do executivo fiscal na sua totalidade.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso em tela,
não se verifica a omissão alegada, porquanto o acórdão foi proferido levando-se em
consideração o entendimento da turma julgadora quanto à ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000 -Voto no 11577
4
ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, em 10/9/2004 e o teor da Súmula
409 do STJ (período compreendido entre agosto de 1998 e agosto de 1999),
conforme consignado no acórdão da seguinte maneira:
“(...)
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos
contados da data da sua constituição definitiva, não da inscrição, que é ato administrativo
de controle de legalidade do lançamento do tributo.
No caso em tela, a despeito de não constar das CDA's de fls. 3/15, a data
do lançamento dos tributos, tampouco seu vencimento, tratando-se de ISS fixo, cujos meses
de referência estão compreendidos entre agosto de 1998 e agosto de 1999, presumindo-se,
portanto, que os vencimentos ocorreram até o ultimo dia dos respectivos meses.
Consigna-se, ainda que se trata de ISS fixo do período especificado
(agosto de 1998 e agosto de 1999 - tributo sujeito a lançamento direto e periódico), sendo,
destarte, desnecessária a instauração de processo administrativo para sua apuração,
porque de prévio conhecimento do contribuinte e do ente tributante.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ consignou que: “Nos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, incumbe ao contribuinte apurar os elementos da
obrigação tributária, efetuar o pagamento e informar à autoridade fiscal. Entregue a
declaração, é desnecessário instaurar processo administrativo para cobrança do tributo
inadimplido. Precedentes do STJ.” (AgRg no Ag 969.845/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 27/03/2009).
Desse modo, quando da interposição da execução fiscal, em 10/9/2004, o
lustro legal dos créditos executados relativos a este período já havia se escoado sendo
forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em momento anterior,
nos termos da Súmula 409 do STJ, que dispõe: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício", não havendo necessidade de
intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art. 219, § 5o, do CPC (REsp
1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de Direito Público,
conforme ementas que seguem abaixo transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000 -Voto no 11577
5
“PRESCRIÇÃO Execução Multa administrativa Exercícios de 1990
a 1992 Ocorrência Aplicação do disposto no Decreto no 20.910/32
Reconhecimento, pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a
constituição do crédito e o ajuizamento da execução Aplicação da
Súmula 409 do STJ
Recurso não provido.” (Apelação Cível no
9000044-14.2005.8.26.0090, Comarca de São Paulo, rel. Des. Erbetta
Filho).
“APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU e Taxa de limpeza dos
exercícios de 2001 a 2005 - Ação ajuizada em 16 de dezembro de 2011
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação Inteligência da
Súmula 409 do STJ Precedentes do STJ Prescrição reconhecida -
Sentença mantida
Recurso improvido.” (Apelação Cível no
0508094-02.2011.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, rel. Des. Eutálio
Porto)
Outrossim, o que pretende a embargante é a reforma da decisão em
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente recurso
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE
DECLARAR A EXIGIBILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0530979-06.2004.8.26.0564/50000 -Voto no 11577
6
TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior admite o "prequestionamento
implícito" quando, embora o órgão julgador não faça indicação
numérica dos artigos legais, aprecia e decide com amparo no seu
conteúdo normativo. Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de
dissídio
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado na
alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC, Relator: Ministro Marco
Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração
apresentados, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator